Tribunal: TJMT
Processo: 0008234-84.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0008234-84.2016.811.0015
Recorrente: ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA
Recorrido: DEORGENES FREDY RAMME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 112793969) interposto por ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 105335979):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO QUE RESULTOU NO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA, OBSTANDO A FACULDADE CONTRATUALMENTE CONVENCIONADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O contrato é claro ao estipular que prevalecerá a dívida em moeda corrente em caso de inobservância dos prazos fixados para cumprimento da obrigação. Logo, o não pagamento da primeira parcela pelo embargante/apelante, ensejou o vencimento antecipado da lide, obstando a faculdade convencionada para entrega dos veículos. 2. Ainda que assim não fosse, a escolha das cores dos veículos pelo embargado/apelado está distante de constituir vínculo obrigacional, sendo, portanto, incabível a aplicação do disposto no art. 476 do Código Civil, pois, a bilateralidade das prestações constitui pressuposto para aplicação da exceção do contrato não cumprido. 3. Nesse contexto, não estando o credor/embargado/apelado obrigado a qualquer prestação, não há que se falar na incidência do referido instituto. (RAC n° 0008234-84.2016.811.0015, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 13/10/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 109746465.
O recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 1.022 do CPC.
(ii) ao art. 476 do CC, ao argumento de que sua defesa em sede de embargos à execução invocou a chamada “exceção do contrato não cumprido”. Justifica que no caso versando a parcela não adimplida por ele se deu em razão de que, primeiramente era dever do credor/recorrido escolher uma das características dos veículos, o que não fez, inviabilizando a entrega do bem. Acrescenta que o item “b.1.” do instrumento particular concedia ao devedor a opção de entrega de 02 veículos ao credor até o dia 09.03.2015, sendo que, como previsto na Cláusula 2a, “a escolha das cores dos veículos competirá exclusivamente ao credor, Sr. Deorgenes Fredy”, portanto, vinculo obrigacional, diversamente do que concluiu o acórdão deste Sodalício.
Recurso tempestivo (id. 113177989).
Preparado (id. 113102986).
Contrarrazões (id. 115140994)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da alegada violação ao art. 1.022 do CPC – Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. (...) 2. Incide a Súmula 284 do STF quando a parte aponta violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, de forma genérica, sem explicitar qual a ausência de pronunciamento e sua relevância para a solução da controvérsia a ser julgada, como ocorreu na espécie. 3. Esta Corte admite a adoção da fundamentação per relationem, hipótese em que o ato decisório se reporta a outra decisão ou manifestação existente nos autos e as adota como razão de decidir. Precedentes do STJ e do STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1814110/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)” (grifei).
No caso dos autos, afere-se que o recorrente não fundamentou especificadamente a tese da alegada violação ao art. 1.022 do CPC. Verifica-se dos autos apenas o descontentamento com o resultado do julgamento, tanto que nas razões recursais, no que atine a suposta violação ao dispositivo legal, não foi apontada nem mesmo em quais dos incisos do aludido artigo se fundamenta a sua irresignação recursal.
Portanto, sequer foram mencionadas nas razões recursais as considerações acerca da forma em que se deu a alegada afronta ao art. 1.022 do CPC. Ao apresentar razões recursais com fundamentação global, sem se referir, individualmente, em que ponto tal dispositivo teria sido aviltado pelo acórdão hostilizado, fica comprometida a exata compreensão da controvérsia.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020). 2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. (...) 5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido. (AgInt no AREsp 1766826/RS, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, j. em 26/04/2021, DJe 30/04/2021)” (grifei).
“(...) II - Quanto à primeira controvérsia, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sem especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. (...) incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente não demonstra, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou o dispositivo de lei federal apontado, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." IV - Nessa linha, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que a "argumentação recursal em torno de normas infraconstitucionais não pode ser meramente genérica, sem o desenvolvimento de teses efetivamente vinculadas a elas e sem a demonstração objetiva de como o acórdão recorrido as teria violado. Incidência da Súmula n. 284/STF" (REsp n. 1.293.548/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018.) (...) XII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1559920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)” (grifei).
No recurso especial, a deficiência na fundamentação nesse sentido não permite que haja o normal seguimento do recurso nesse ponto, razão pela qual o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício, ao analisar a questão dos autos em sede de embargos de declaração assim reforçou suas razões de decidir:
“(...) o apelante/embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que apesar de reconhecer que o apelante/embargante poderia ter optado pela entrega dos dois veículos e, ainda, que era dever do apelado/embargado escolher a cor, viabilizando o cumprimento da obrigação, afirma, em sentido completamente antagônico, que não há vínculo obrigacional e, por conseguinte, bilateralidade de prestações.
Destaca que, se a escolha da cor estava prevista no contrato como condição para entrega dos veículos, forçoso concluir que constitui vínculo obrigacional, na medida em que a ausência de escolha pelo apelado/embargado importa na impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo apelante/embargante, motivo pelo qual a aplicação da exceção do contrato não cumprido é medida que se impõe (ID 106369982 – fls. 1717/17185).
Contudo, razão não assiste ao apelante/embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.
Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, o apelante/embargante sequer realizou o pagamento do valor constante da alínea “a”, qual seja, o de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ocorrendo o vencimento antecipado das parcelas, tal como definido na cláusula 3a do contrato, de maneira que não há que se acatar a sua alegação acerca da exceção de contrato não cumprido.
Ora, com o não pagamento da primeira parcela (no valor de R$ 100.000,00), o apelante/embargante perdeu a faculdade convencionada na alínea “b.1” (consistente na dação em pagamento de 02 (dois) veículos), em razão do vencimento antecipado da obrigação/dívida.
Ainda que assim não fosse, a entrega dos 02 (dois) veículos constitui mera faculdade para pagamento da quantia discriminada na alínea “b”, de maneira que, não procedendo o embargado/apelado à escolha da cor dos automóveis, poderia ter o embargante/apelante cumprido com a obrigação mediante o pagamento em pecúnia do valor correspondente (R$ 318.000,00), mediante depósito bancário, tal como definido na referida alínea “b”.
Logo, a escolha das cores dos veículos pelo embargado/apelado está distante de constituir vínculo obrigacional, sendo, portanto, incabível a aplicação do disposto no art. 476 do Código Civil, pois, a bilateralidade das prestações constitui pressuposto para aplicação da exceção do contrato não cumprido”. (grifei)
Rever o entendimento firmado pelo órgão fracionário que, mediante a análise de cláusula contratual e acervo fático dos autos concluiu pela inexistência de pressuposto para aplicação da exceção do contrato não cumprido importa em simples interpretação de cláusula c/c reexame de matéria fático-probatória, portanto, o recurso esbarra no óbice das Súmulas 05 e 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Rever o entendimento do acórdão impugnado, quanto à culpa pela rescisão contratual e ao não cabimento da exceção do contrato não cumprido, implicaria o reexame fático-probatório e a interpretação das cláusulas do contrato entabulado entre as partes, procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial, por força das Súmulas 5 e 7/STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1914064/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VERIFICAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1.Hipótese em que o agravante alega, em Recurso Especial, ofensa aos arts. 475 e 476 do Código Civil, uma vez que "...está sendo compelido a efetuar o pagamento dos móveis, sem que os Recorridos tenham entregado na forma e com a qualidade que foram contratados". (...) 3. Sob qualquer ângulo de análise, verifica-se que a controvérsia a ser enfrentada é eminentemente fática e não jurídica, havendo nítida colisão entre premissas de natureza fática – no caso, a existência ou não do inadimplemento da parte contratada, a justificar a aplicação da exceção do contrato não cumprido –, as quais não podem ser revistas neste momento processual, pois, para que se acolha alegação trazida pelo recorrente, seria necessário reanalisar os elementos fático-probatórios constantes do presente processo, bem como cláusulas contratuais, o que não se admite nesta estreita via recursal, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1653887/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 23/11/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência ao art. 476 do CC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça